Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-38.2021.8.14.0009
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802076-38.2021.8.14.0009

AGRAVANTE: CARLOS ELI GUIMARAES ROCHA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECUPERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - HÉRNIA INGUINAL. INDEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Apenado que não está acometido de doença grave, tendo sido submetido à cirurgia de hérnia inguinal direita no primeiro semestre de 2021, com recomendação médica de repouso por 90 dias para reabilitação do apenado, sem que tenha sido justificado os motivos, prazo este já até superado. Lapso temporal já transcorrido, juntamento com o prazo recomendado para a recuperação da cirurgia da hérnia inguinal esquerda, que seria de 180 (cento e oitenta) dias, sem indicação de que não poderia ser realizada a recuperação em ambiente ambulatorial prisional. Decisão recorrida mantida. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos catorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Ediwges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto em favor de
Carlos Eli Guimaraes Rocha
contra decisão do
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bragança/Pa
, que
indeferiu o pedido de prorrogação de prisão domiciliar
para tratamento de saúde, em razão da realização de cirurgia de Hernioplastia Inguinal.

Relata a defesa que o agravante sofreu condenação a 8 (oito) anos de reclusão, em regime, inicial, fechado, praticado em 10.09.2017 pelos crimes de tráfico de entorpecentes, corrupção ativa e posse de arma.

Informa que o Apenado contraiu TUBERCULOSE PULMONAR / COVID-19 tendo sido concedida prisão domiciliar em 26.09.2020, sendo prorrogado por mais 40 (quarenta) dias, ou seja até 06.11.2020, em decorrência de infecção por SARSCOV-2.

Aduz que posteriormente foi estendida a prisão domiciliar até 02.12.2020, e novamente estendida até 02.03.2021.

Ocorre que, sem ocorrer melhora clínica do Agravante foi novamente prorrogada a prisão domiciliar até 03.05.2021 para a estabilização do estado de saúde do apenado.

Afirma em que 05.05.2021, ainda debilitado juntou documentos que estava o apenado se recuperando de uma cirurgia de HERNIOPLASTIA INGUINAL - CID K10.2 do lado direito, necessitando de 90 (noventa) dias para se recuperar do procedimento cirúrgico realizado no dia 28.04.2021, diagnosticado em 16.04.2021.

Aduz ainda, em razões do agravo que o paciente foi novamente diagnosticado com outra Hérnia Inguinal em 02.06.2021, agora do lado esquerdo, e foi novamente submetido a procedimento cirúrgico em 10.06.2021.

Aduz sobre a impossibilidade de juntar mais documentos que comprovam que ainda apresenta sequelas da tuberculose pulmonar, por encontrar-se em recuperação do procedimento cirúrgico.

Alega em razões que há motivos que justifiquem a prisão domiciliar do apenado.

Pugna, ao final, pelo
conhecimento e provimento do presente recurso
, por ausência de fundamentação que ampare a decisão do juízo a fim de que seja concedida a prisão domiciliar em favor do agravante, nos termos do art. 117, da LEP, com a revogação do mandado de prisão do agravante. (ID n. 5717454).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo. (ID n. 5717449).

Ao realizar o
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada
(ID n. 5717455)
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça,
Francisco Barbosa de Oliveira
(ID n. 5895656), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo interposto.

Após a manifestação ministerial sobreveio petição (ID n. 5896546) requerendo a juntada dos documentos probatórios (laudos médicos e exames médicos), que não foram trasladados quando da autuação do recurso.

Determinada remessa dos autos ao Ministério Público para nova manifestação da Douta Procuradoria de Justiça.

O Órgão Ministerial manteve seu parecer pelo improvimento (ID n. 6824391).

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório.

Incluído em pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O presente Agravo de Execução foi interposto contra a decisão do juízo da execução (ID n. 5717450), proferida em 08.06.2021, constando o que transcrevo:

“Vistos os autos.

CARLOS ELI GUIMARÃES ROCHA, já qualificado nos autos, através de defensor constituído, formulou requerimento para prorrogação de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da prisão domiciliar.

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o reeducando foi submetido a Hernioplastia Inguinal, de acordo com laudo médico que instrui o pedido, o qual atesta a necessidade de 90 (noventa) dias de licença para tratamento.

O laudo foi emitido em 28/04/2021, não havendo nele registro de intercorrências no procedimento realizado, tampouco a constatação de doença grave que esteja debilitando a condição clínica do reeducando que justifique a medida excepcional requerida.

Outrossim, destaco que, a avaliação médica não pontua a necessidade de tratamento específico, o qual a unidade prisional não possa dar suporte, o que também inviabiliza a procedência do pleito.

É imperioso registrar que, a concessão da benesse é possível para situações excepcionais que preencham os requisitos estabelecidos no do Art. 318, II do CPP e Art.117, II da LEP, o que não se configura no caso do reeducando. Ademais, assim se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Não implementação da prisão domiciliar por não ter sido comprovada a excepcionalidade da situação a ponto de ser impossível a permanência do paciente no cárcere, aliado ao fato de que o presídio tomou as medidas necessárias para evitar a contaminação e disseminação no contexto da pandemia e, embora o apenado alegue ser portador do vírus HIV e acometido de tuberculose, não logrou demonstrar que sua saúde não esteja resguardada em razão da pandemia.

III - Recomendação n. 62/2020 do CNJ não garante a liberação indiscriminada de presos, apenas recomenda uma atenção maior diante da pandemia, devendo ser analisado caso a caso, não podendo afastar dos preceitos legais no cumprimento da pena, tampouco deixar de atender os critérios da excepcionalidade.

IV - As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias estão de acordo com entendimento deste eg. Tribunal Superior sobre o tema, no sentido de que a concessão de prisão em regime domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre in casu, ademais, o sistema penitenciário está adotando medidas preventivas no contexto da pandemia. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 609.032/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020)

Assim, o pedido do reeducando por todos os fundamentos ao norte declinados não merece acolhimento, haja vista que, no mérito, não há a comprovação das condições fáticas que eventualmente poderiam sustentar o pleito formulado pela defesa.

Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR formulado pela defesa.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Por derradeiro, verifico que o reeducando não retornou à unidade prisional desde o dia 03/05/2021, data em que finalizaria a última prorrogação da prisão domiciliar concedida por este juízo, no entanto, comprovou por meio de laudo médico que anteriormente a esta data foi submetido a procedimento cirúrgico que ensejou o presente pedido, descaracterizando, portanto, a má-fé na não apresentação. Sendo assim, tendo em vista que o reeducando é patrocinado por advogado particular, INTIME-O, através de seu defensor, para que no PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, a contar da efetivação da intimação, se reapresente ao sistema prisional para continuidade do cumprimento da pena, sob pena de ser considerado foragido e submetido a incidente de regressão de regime.

Ocorrendo a reapresentação do reeducando, instaura-se incidente de progressão de regime.

Essa decisão serve como MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO.”

Como se vê dos autos, o apenado cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão, atualmente em regime fechado, por condenação pela prática do delito de tráfico, corrupção ativa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A defesa requer a prorrogação da prisão domiciliar humanitária do apenado e alega estar demonstrado em atestados juntados ser o apenado portador da doença de hérnia inguinal do lado direito e esquerdo necessitando tendo realizado cirurgia plástica do lado direito e aguardando para realizar o procedimento do lado esquerdo, além de ter contraído tuberculose em Setembro/2020, enquadrando-se no chamado grupo de risco do COVID-19, razão pela qual faz jus ao benefício pleiteado.

Pois bem.

Adianto que a decisão do juízo de origem restou acertada, senão vejamos.

Verifico que já havia sido concedida prisão domiciliar ao Apenado e esta, já havia sido prorrogada, no entanto, no presente momento não se fazia mais necessário o tratamento domiciliar.Não demonstrou em seus laudos, que o Agravante não teria condições de receber tratamento adequado dentro do sistema prisional.

Com efeito, estabelece o artigo 117 da Lei de Execução Penal acerca da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Para o deferimento da prisão domiciliar é necessário preencher os requisitos constantes do artigo 318 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 318 - Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei n° 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;
(Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
(Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011).

IV - gestante a partir do 7° (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco.
(Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei n° 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei n° 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei n° 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011).

Via de regra, a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do artigo supramencionado. No entanto, excepcionalmente, a jurisprudência vem admitindo a concessão do benefício para apenados em regime mais gravoso, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser realizado no âmbito prisional.

No caso concreto, consoante se depreende dos autos e apurado nas contrarrazões do
parquet
de primeiro grau, na decisão que deferiu o pedido de prisão, o apenado contraiu a COVID-19 e teve o pedido da prisão domiciliar deferido pelo prazo de 30 (trinta) dias, em 28.09.2020 com sucessivas prorrogações, conforme se verifica no relato da Promotoria de Justiça, vejamos:

“(...) Alega, em apertada síntese, que em 28/09/2020 foi diagnosticado com infecção por Sars-Cov2, razão pela qual o preclaro Juízo da Vara Criminal de Bragança – PA deferiu seu recolhimento domiciliar para tratamento de saúde, precipuamente, até o dia 26/09/2020, período que foi prorrogado por mais 40 (quarenta) dias, findando em 06/11/2020.

A posteriori, em razão de novo exame positivo IGM/IGG, foi mantida a custódia domiciliar até o dia 02/12/2020, no escopo de prevenir que outros custodiados fossem contaminados com o reingresso do Reeducando ao Sistema Penal (Mov. 61.1).

Em 01/02/2021, após novo pedido, manteve-se a custodia domiciliar do apenado até o dia 02/03/2021, com o escopo de garantir a estabilização da saúde do apenado.

O Reeducando permaneceu impossibilitado de retornar ao sistema penitenciário na data fixada, haja vista que, de acordo com exames e laudos médicos trazidos ao processo, foi constatado que é portador de Bacilo de Koch (BK) + Hipertensão – CID A15 + B34.2+115, e apresentava mais de 70% de comprometimento pulmonar. Além disso, em 26/02/2021, após novo teste para diagnóstico de COVID19, o resultado foi positivo para IGG e IGM, existindo recomendação médica de afastamento em quarentena, razão pela qual este RMP manifestou-se pela prorrogação do período de prisão domiciliar (Mov. 95.1), com decisão concessiva por parte deste ínclito Juízo (Mov. 98.1).

Não obstante a isso, em sucessivo pedido de prorrogação do ergástulo domiciliar, o Reeducando alegou que foi diagnosticado como portador de hérnia inguinal direita, sendo submetido a uma Hernioplastia Ingional – CID: K10.2, necessitando de mais 90 dias para se recuperar do procedimento cirúrgico.

Reputando pela ausência de gravidade ou urgência na situação de saúde demonstrada no pedido, bem como considerando a necessidade de parecer médico formulado pelo perito do Juízo, este RMP manifestou-se pelo indeferimento do pedido, entendimento acompanhado na decisão vergastada. (...)”

Em novo laudo médico acostado nos documentos (ID n 5896765), datado de 28.04.2021, o qual atesta que o Apenado necessitava de 90 (noventa) dias de licença para tratamento especializado. E outro laudo (ID n. 5896766) datado de 10.06.2021, que informa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para tratamento de saúde, não justificam nada mais além de datas, sem que informem quais cuidados e tratamentos devem ser dispensados ao Agravante.

Ademais, não verifico, diante dos documentos juntados, comprovação de necessidade de recolhimento domiciliar pelo Apenado, ainda que diga fazer parte do grupo de risco, haja vista que o acompanhamento clínico e/ou tratamento adequado do apenado pode ser realizado dentro do estabelecimento prisional, conforme laudo médico.

O que se deduz é que o apenado não está em estado grave que demande ou justifique o deferimento da prisão domiciliar humanitária em razão da pandemia que estamos vivendo e risco de contágio. De considerar, ainda, que a vacinação modificou o quadro da pandemia.

Nesse sentido já se pronunciou a jurisprudência pátria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO FICTA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID – 19 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO. – Embora os detentos do sistema carcerário estejam com o trabalho interno/ externo suspensos em virtude da pandemia da COVID-19, tal situação não autoriza a remição ficta da pena, por ausência de previsão legal nesse sentido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (7602262, 7602262, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. APENADO QUE CUMPRE PENA POR TRÁFICO. DELITO DE NATUREZA HEDIONDA. RECEBIMENTO ADEQUADO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO HOSPITALAR NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o agravado, condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime fechado, acometido de hérnia de disco, pleiteia prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco da Portaria 62/CNJ. 2. Apresenta-se como condição legal para auferir o benefício da prisão domiciliar, por ser possuidor de doença grave, o apenado que cumpre pena no regime aberto. 3. A prisão domiciliar humanitária não é concedida a preso que tem atendimento médico e medicamentos adequados na unidade prisional, sobretudo se cumpre pena em regime fechado. 4. A nova Recomendação, nº 78, do CNJ, visando harmonizar o direito individual do condenado, ao direito fundamental da sociedade à segurança pública, restringiu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, mesmo no período da pandemia, a condenados por crimes hediondos, dentre outros. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0261.17.014637-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2021, publicação da súmula em 21/07/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONCEDIDO NA ORIGEM. INSURGIMENTO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Por se tratar de apenado condenado por crime hediondo e pendente extenso saldo de pena a cumprir - 07 anos e 01 mês - de um total de 12 anos de reclusão, tenho que conceder a prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico, neste momento, destoa do real objetivo da execução penal, que tem como fundamento primordial a ressocialização, mas desde que em consonância com o princípio da prevenção. Deve ser esclarecido que no caso concreto, não se trata de benefício concedido em razão de carência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, o que tem ensejado a concessão extraordinária da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, mas, sim, de questão relacionada ao Covid- 19. COVID-19: quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Ademais, o agravado não acostou nenhum documento médico no PEC, a fim de demonstrar pertencer ao grupo de risco, bem como não comprovou a ausência de assistência médica no interior do estabelecimento carcerário em que se encontrava, tendo o Magistrado a quo concedido o benefício sem os requisitos legais. Não pode a pandemia servir de bandeira à impunidade nem de isenção de cumprimento de pena, não estando preenchidos os requisitos do art. 5º da aludida Recomendação. Ademais, o agravado foi condenado à uma pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, tendo cumprido somente 40% desta, se tratando, no presente caso, de crime hediondo, eis que estupro de vulnerável. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária gaúcha, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Em recente parecer do CREMERS (fls. 48/50), foi esclarecido que o ambiente prisional é mais seguro para fins de contaminação pelo COVID-19, mesmo para os detentos em grupo de risco. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Execução Penal, Nº 70084241207, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 30-06-2020)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19.RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. Caso em que foi deferida a prisão domiciliar, sob monitoramento eletrônico, em razão da pandemia do novo coronavírus. No caso, embora o apenado integre o denominado “grupo de risco”, por ser portador de diabete, não foi juntada prova acerca da impossibilidade do tratamento adequado ser fornecido dentro do estabelecimento prisional. Ao contrário, do relatório de enfermagem juntado aos autos, tem-se que o agravado vinha tendo acompanhamento médico periodicamente e recebendo tratamento ambulatorial no interior do presídio. A existência da pandemia não pode significar salvo conduto para concessão em massa de alvarás de soltura, sobretudo quando se trata de preso condenado por crimes graves, como no caso - roubo majorado, corrupção de menores e receptação -, que cumpre pena em regime fechado, com saldo de sete anos, quatro meses e cinco dias de pena a cumprir. Ademais, não há, por hora, notícia de infectados no presídio em que o reeducando vinha cumprindo pena em regime fechado. Ainda que a diabete se trate de doença que mereça atenção, o fato de sua existência, por si só, não é suficiente para autorizar a prisão domiciliar. É caso, portanto, de revogar a prisão domiciliar concedida, diante da inexistência de demonstração da gravidade do estado de saúde do apenado, a justificar a adoção de medidas excepcionais. Precedentes desta e. Corte. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Execução Penal, Nº 70084286640, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 14-07-2020)

Portanto, deve ser mantida a decisão que indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É O VOTO.

Belém/Pa, 14 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022